Tribunal: TJMT
Processo: 1043978-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043978-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS SANTOS AMORIM - CPF: 064.061.941-01 (RECORRENTE), DAIANA LEVI ALTENHOFEN DE SOUZA - CPF: 031.534.211-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ENERSIM MT - CNPJ: 46.447.265/0001-33 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍNCULO ASSOCIATIVO. CANCELAMENTO. ÔNUS DA PROVA. REVELIA. PROTESTO LEGÍTIMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, baixa de protesto e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica estabelecida entre as partes configura vínculo de consumo ou associativo; (
ii
) a quem incumbe o ônus da prova do cancelamento da associação; (
iii
) quais os efeitos da revelia da associação na comprovação dos fatos alegados pelo associado; (
iv
) a validade da cláusula de aviso prévio de 90 dias para desligamento em vínculos associativos e a legitimidade das cobranças e do protesto dela decorrentes; e (v) se há direito à indenização por dano moral em caso de protesto considerado legítimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre o associado e a associação, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, é de natureza associativa, regida pela Lei no 5.764/71 e pelo Código Civil (
arts
. 53 a 61), não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor e suas prerrogativas, como a inversão do ônus da prova.

4. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabia ao associado comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o pedido formal de cancelamento da associação, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não apresentou qualquer prova documental nesse sentido.

5. A revelia da associação não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pelo associado, devendo ser interpretada em conjunto com o princípio do livre convencimento motivado do juiz (art. 371 do CPC) e não supre a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito.

6. É plenamente válida a estipulação de prazo de aviso prévio de 90 dias para desligamento em vínculos associativos, desde que prevista no estatuto ou nas condições gerais, visando à organização administrativa e financeira da entidade. A ausência de prova do cancelamento formal presume a continuidade do vínculo e a legitimidade das cobranças.

7. Sendo o débito legítimo, decorrente da continuidade do vínculo associativo e da ausência de comprovação de cancelamento formal, o protesto realizado constitui exercício regular de direito do credor, previsto na Lei no 9.492/97, não configurando ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A relação jurídica entre associado e associação, sem fins lucrativos, configura vínculo associativo, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e suas prerrogativas. 2. Em vínculos associativos, o ônus de comprovar o pedido formal de cancelamento recai sobre o associado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 3. A revelia da associação não dispensa o associado de comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente quando ausente prova mínima do cancelamento formal. 4. É válida a cláusula de aviso prévio para desligamento em estatutos ou condições gerais de associações, legitimando cobranças durante o período de aviso se não comprovado o cancelamento formal. 5. A ausência de comprovação do cancelamento formal da associação torna legítima a cobrança das mensalidades e o protesto decorrente, não configurando ato ilícito passível de indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 344, 371, 373, I, 98, §§ 2o e 3o; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 9.492/97; Lei no 5.764/71; Código Civil,
arts
. 53 a 61.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1035501-09.2023.8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/08/2024, publicado no DJE 30/08/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1003553-80.2024.8.11.0045, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1043978-53.2025.8.11.0001

Origem
: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: MATHEUS SANTOS AMORIM

Recorrido
: ASSOCIACAO ENERSIM MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MATHEUS SANTOS AMORIM ajuizou reclamação em face da ASSOCIACAO ENERSIM MT. Noticiou que: a) em 24/10/2024,
firmou

contrato com a
parte
reclamada para obter crédito de energia com promessa de economia; b) um mês após, sem desconto ou informações, solicitou o cancelamento pessoalmente na loja, sendo informado que o termo seria enviado por e-mail, o que não ocorreu; c) desde
dezembro
/2024, passou a produzir sua própria energia com sistema fotovoltaico, com comprovada compensação nas faturas da Energisa; d) a
parte
reclamada continuou emitindo boletos indevidos e, após tentativas administrativas sem sucesso,
enviou débito em seu nome para
protesto, mesmo tendo prometido cancelar as cobranças em 90 dias. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para retirada do protesto e abstenção de novas inscrições em
cada
s
tros
de proteção ao crédito; b) a declaração de inexistência das faturas de
fevereiro
/2025 e
março
/2025 e do débito protestado; c) a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de
indenização por
dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) não há prova mínima do cancelamento formal do contrato pel
a parte

reclamante
(e-mail, protocolo, mensagem, gravação ou carta com aviso de recebimento); b) o contrato prevê que o benefício do sistema de compensação ocorreria em aproximadamente 90 dias, o que invalida o motivo alegado para o cancelamento precoce; c) as Condições Gerais para Associação exigem aviso prévio de 90 dias para retirada e a obrigação de pagar subsiste enquanto a unidade consumidora estiver vinculada ao SCEE; d) as faturas da Energisa de
janeiro
/2025 evidenciam microgeração ativa com energia injetada e crédito, sem demonstrar desvinculação imediata da UC do SCEE; e) a alegação de produção de energia própria desde
dezembro
/2024, após financiamento de 6/11/2024, é inverossímil; f) não há inexistência do débito, e, portanto, o protesto não é indevido.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a)
a
revelia da
parte
rec
lamada
, somada à inversão do ônus da prova, deveria ter levado à presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial; b) a sentença desconsiderou os efeitos da revelia e impôs um ônus probatório excessivo ao consumidor; c) a decisão singular contradisse a própria liminar, que havia reconhecido a verossimilhança da
sua
narrativa

e deferido a baixa do
protesto; d) a cláusula de aviso prévio de 90 dias não legitima cobrança sem contraprestação efetiva nem o protesto, sendo ônus da
parte
r
eclamada
comprovar a prestação útil e a base contratual do valor exigido; e) o protesto indevido gera dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para
reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

A parte reclamada é revel, o que justifica a não apresentação das

contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência de relação de consumo. Vínculo associativo
.

Preliminarmente, é necessário definir a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, pois dela decorrem importantes consequências processuais e materiais.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 2o, define consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". Por sua vez, o art. 3o define fornecedor como "toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços".

No caso dos autos, a
parte

reclama
da é uma associação, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, regida pela Lei no 5.764/71 (Lei de Cooperativas) e pelo Código Civil (
arts
. 53 a 61). A relação estabelecida entre
as partes
não se caracteriza como relação de consumo, mas sim como vínculo associativo.

Nas associações, não há prestação de serviço no sentido consumerista, mas sim compartilhamento de benefícios entre associados que se unem para fins comuns. O associado não é destinatário final de produto ou serviço fornecido pela associação, mas sim membro de uma entidade coletiva que busca interesses mútuos.

Portanto, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à presente relação, especialmente no que tange à inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) e às demais prerrogativas consumeristas.

Ônus da prova.

Afastada a aplicação do CDC, aplica-se ao caso a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do Código de Processo Civil:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

No caso dos autos, o fato constitutivo do direito alegado pel
a parte

reclamante
é o cancelamento da associação. Cabia
à parte reclamante
, portanto, comprovar que
efetivamente solicitou e formalizou o cancelamento de sua vinculação à
parte reclamada
.

Compulsando os autos, verifica-se que
a parte reclama
nte não apresentou qualquer prova documental do pedido de cancelamento da associação. Não há nos autos: (a) protocolo de atendimento; (b) e-mail comprobatório; (c) mensagem de WhatsApp ou outro aplicativo; (d) termo de cancelamento assinado; (e) recibo de entrega de documentos; ou (f) qualquer outro documento que comprove a solicitação de desligamento.

A alegação de que teria comparecido presencialmente à loja da
parte

reclama
da no Shopping Pantanal para solicitar o cancelamento não foi comprovada por qualquer meio de prova. Trata-se de afirmação unilateral, desacompanhada de elementos probatórios mínimos.

Nesse sentido, manifesta-se esta Turma Recursal:

"(...)

4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de 'Streaming', ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

Ainda que se tratasse de relação de consumo (o que não é o caso), a jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de comprovação do cancelamento afasta a pretensão indenizatória:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DO CONSUMIDOR, ART. 373, I, CPC. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) Contudo, não há qualquer indício de prova de que a parte reclamante tenha encaminhado a documentação solicitada pela instituição de ensino para a formalização do contrato, ônus processual que lhe incumbia (art. 373, I, CPC). Assim, a conduta ilícita não está configurada. (N.U 1035501-09.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/08/2024, publicado no DJE 30/08/2024)"

Portanto,
a parte reclama
nte não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Efeitos da revelia

A parte reclamante
sustenta que a revelia da
parte

reclama
da geraria presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, dispensando-o de produzir provas.

De fato, o art. 344 do CPC estabelece que "se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor". Todavia, essa presunção não é absoluta.

Ademais, o art. 34
4
, do CPC deve ser interpretado em conjunto com o princípio do livre convencimento motivado do juiz (art. 371, CPC), segundo o qual "o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento".

No caso dos autos, não há prova do fato constitutivo do direito alegado pel
a parte

reclamante
(cancelamento da associação). A revelia não supre a ausência de prova quando o fato não está comprovado nos autos
:

(...)
A revelia não supre a ausência de prova dos fatos
constitutivos do direito do autor, quando o conjunto probatório não é apto a formar juízo de procedência. (...)
(
N.U 1003553-80.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025
)

Portanto,
a
revelia da
parte

reclama
da não dispensa
a parte reclama
nte de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o cancelamento da associação.

Validade da cláusula
.

A parte

reclama
nte alega que a cláusula de aviso prévio de 90 dias não legitimaria a cobrança sem demonstração de prestação efetiva do serviço.

Todavia, em vínculos associativos, é plenamente válida a estipulação de prazo de aviso prévio para desligamento, desde que prevista no estatuto ou nas condições gerais da associação. Trata-se de cláusula que visa garantir a organização administrativa e financeira da entidade, permitindo o planejamento adequado diante da saída de associados.

A ficha de associação juntada aos autos (ID 314953433) demonstra que
a parte

reclama
nte aderiu à associação em 24/10/2024. As condições gerais preveem aviso prévio de 90 dias para cancelamento.

Não havendo prova do cancelamento formal, presume-se a continuidade do vínculo associativo e a legitimidade das cobranças dele decorrentes, respeitado o prazo de aviso prévio estipulado.

Não comprovado o cancelamento da associação, o débito de R$ 798,20, referente às faturas de
fevereiro
/2025 e
março
/2025, é legítimo, decorrendo da continuidade do vínculo associativo.

Sendo o débito legítimo, o protesto realizado pela
parte

reclamada
também é legítimo, constituindo exercício regular de direito do credor.

O protesto é meio legítimo de cobrança, previsto na Lei no 9.492/97, e não configura ato ilícito quando fundado em débito efetivamente devido.

Sendo o débito legítimo e o protesto regular, não há ato ilícito a ensejar
compens
ação por
dano
mora
l
.

Dispositivo

Posto isso, conheço do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
314953859
/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025